Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$5.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir; a autora alegou demora injustificada do plano de saúde em providenciar cirurgia autorizada, necessária para quadro de dores cervicais com risco de incapacidade definitiva; o plano confirmou a autorização, mas não comprovou a realização da cirurgia no prazo regulamentar.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) se há interesse de agir quando o plano de saúde não realiza, no prazo legal, procedimento cirúrgico já autorizado; ii) se é cabível imposição de obrigação de fazer com fixação de prazo e multa.
III. Razões de decidir
3.1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional; no caso, embora o procedimento tenha sido formalmente autorizado, não há comprovação de sua efetiva realização, o que legitima a atuação judicial.
3.2. A demora na realização de procedimento cirúrgico urgente e essencial à saúde da paciente configura descumprimento do dever contratual de prestação de assistência eficaz e tempestiva, e revela evidente conduta abusiva, nos termos do art. 187 do Código Civil.
3.3. A autorização do plano de saúde sem a efetiva realização dentro do prazo legal caracteriza descumprimento contratual e afronta à dignidade da pessoa humana.
3.4. Evidenciada a violação aos direitos personalíssimos da recorrente, faz-se cabível a indenização por danos morais; o valor da indenização foi arbitrado em R$ 5.000,00, considerado adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada a fim de: a) confirmar a decisão monocrática de ID 70405749; b) determinar ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os procedimentos cirúrgicos junto com os materiais necessários prescritos pelo médico responsável, conforme relatório médico, sob pena de multa que fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e c) condenar o plano de saúde ao pagamento de compensação a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os parâmetros da Lei n.o 14.905/2024 quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada do plano de saúde na realização de cirurgia previamente autorizada e de caráter urgente caracteriza falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta viola os direitos personalíssimos do paciente e impõe o dever de indenizar por danos morais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos V e X; Código de Processo Civil, arts. 17, 98 e 1.013, § 3o, IV; Código Civil, arts. 186 e 187; Lei n.o 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983231, 0745704-20.2023.8.07.0001, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL DJe: 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1978113, 0706022-70.2024.8.07.0018, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1932123, 0703734-85.2024.8.07.0007, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 18/10/2024.